Tribunal: TJBA
Processo: 8015007-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015007-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO PEREIRA SODRE

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA RÉPLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Mario Pereira Sodré contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução do mérito. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a apresentação de réplica à contestação, não obstante tenha havido determinação expressa nesse sentido.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se a prolação da sentença antes do término do prazo para apresentação de réplica, fixado por ato ordinatório, configura cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade do julgado.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem determinou expressamente a intimação da parte autora para se manifestar em réplica, no prazo de quinze dias.

4. A sentença foi proferida antes do decurso do referido prazo, frustrando o contraditório e a ampla defesa.
5. O julgamento antecipado do mérito, nessas condições, constitui decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

6. O STJ e o TJBA possuem jurisprudência consolidada sobre a nulidade de sentença proferida sem observância ao contraditório, especialmente quando não oportunizada réplica aos documentos apresentados pela parte ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para abertura do prazo de réplica.

Tese de julgamento: 1. "A sentença proferida antes do transcurso do prazo para réplica, expressamente concedido, configura cerceamento de defesa e deve ser anulada." 2. "É nula a sentença proferida sem oportunizar à parte autora manifestação sobre documentos apresentados com a contestação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8015007-04.2025.805.0001,
figurando como Apelante
MARIO PEREIRA SODRE
e Apelado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __de__________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça